Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA: IMPOSITIVO O RECEBIMENTO QUANDO COMPROVADA A ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por professor temporário da Secretaria de Educação do DF, em que postula o pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) no período no período em que exerceu regência de classe concernente à alfabetização de crianças, jovens e adultos. Insurge-se o DISTRITO FEDERAL contra a sentença de procedência do pedido inicial (condenação ao pagamento de R$ 6.656,40, referentes às parcelas vencidas e não pagas da Gratificação de Atividade de Alfabetização no período compreendido entre março de 2016 e dezembro de 2016, com todos os reflexos, a ser atualizado e corrigido monetariamente).
II. As alegações recursais do DISTRITO FEDERAL gravitam em torno da ausência de comprovação de que, no efetivo exercício de regência de classe, o requerente teria alfabetizado crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas na forma do Art. 19 da Lei 5.105/2013.
III. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, art.19).
IV. Da análise do conjunto probatório tem-se por inequívoca a realização de atividades de alfabetização pelo requerente, em razão da série de origem dos alunos para os quais lecionou (provenientes do 1o ao 6o ano – ID. 26797322). Ademais, como bem pontuado na sentença (ora revista) as inexatidões cometidas pela Administração quanto à classe em que os alunos são distribuídos não têm o condão de excluir a tarefa realizada pelo professor, no caso presente a de alfabetização.
V. Escorreita, pois, a sentença de procedência dos pedidos.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.